Tribunal: TJSP
Processo: 1052654-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AÇÃO MOVIDA POR LOJISTA EM FACE DA OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - - COMPRAS PELA INTERNET - NÃO REPASSE DOS VALORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos que não convencem - Sociedade empresarial autora que realizou vendas pela internet, mediante pagamento com cartão de crédito operado pela ré - Ausência de repasse de valores - Inadmissibilidade - Requerida que

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AÇÃO MOVIDA POR LOJISTA EM FACE DA OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - - COMPRAS PELA INTERNET - NÃO REPASSE DOS VALORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos que não convencem - Sociedade empresarial autora que realizou vendas pela internet, mediante pagamento com cartão de crédito operado pela ré - Ausência de repasse de valores - Inadmissibilidade - Requerida que não comprova ter a vendedora concorrido para a prática de fraudes - Risco do negócio inerente a sua atividade - Cláusula contratual que permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito - Precedentes, inclusive desta C. Câmara, envolvendo a mesma requerida.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052654-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIELO S.A., é
apelado A S C INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052654-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39270 - 2/9
APELAÇÃO 1052654-74.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: CIELO S/A
APELADA: ASC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
VOTO 39270
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AÇÃO MOVIDA POR
LOJISTA EM FACE DA OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - -
COMPRAS PELA INTERNET - NÃO REPASSE DOS VALORES -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos que não convencem - Sociedade empresarial autora que
realizou vendas pela internet, mediante pagamento com cartão de crédito
operado pela ré - Ausência de repasse de valores - Inadmissibilidade -
Requerida que não comprova ter a vendedora concorrido para a prática de
fraudes - Risco do negócio inerente a sua atividade - Cláusula contratual
que permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a função social
do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito -
Precedentes, inclusive desta C. Câmara, envolvendo a mesma requerida.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória movida por ASC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ROUPAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face de
CIELO S/A.
Narrou a autora na inicial ser credenciada da ré para realização de
venda mediante utilização de cartões de crédito e débito e que ela teria deixado de lhe
repassar a quantia de R$ 159.290,00 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa
reais), relativos a operações não reconhecidas como verdadeiras pelos titulares dos cartões.
Após citação, resposta e réplica, sobreveio sentença de procedência,
para o fim de “condenar a ré ao pagamento de R$ 159.290,00 à autora, com incidência de
correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos os encargos a contar a
partir da data das transações”. Porque vencida, a ré foi condenada, ainda, a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa (fls. 314/319).
Inconformada, a requerida apela. Em síntese, sustenta que: (a) não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052654-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39270 - 3/9
aplicam ao caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque não
de consumo a relação jurídica havida entre as partes; (b) diferentemente do que entendeu o
juízo sentenciante, não compete a ela, apelante, negar ou autorizar qualquer transação, pois
sua atuação limita-se ao credenciamento dos estabelecimentos; (c) não administra ou emite
cartões, muito menos emite código de autorização de vendas, que são de responsabilidade
do banco emissor do cartão utilizado na operação; (d) por meio de seu sistema há a
possiblidade de “concretização de venda digitadas”, com o cliente fornecendo o número
do cartão e do código de segurança, que é digitado pelo estabelecimento em sua maquineta
para aprovação do banco emissor do cartão, tudo sem digitação de senha e nessa
modalidade de vendas apenas o comerciante está em contato com o portador do cartão,
razão pela qual é de sua responsabilidade solicitar os documentos comprobatórios da
titularidade do cartão, para garantir a validade da venda; (e) é impossível ao banco ou a ela,
Cielo, constatar que um cartão está sendo utilizado por terceiro, providência que é de
responsabilidade do estabelecimento comercial, principalmente em vendas sem a digitação
de senha; (f) houve culpa exclusiva de terceiro, a afastar sua responsabilidade; (g) a
apelada permitiu que os consumidores realizassem dez operações com o mesmo cartão, em
valores substanciais e similares, dentro de um período de cinco dias; (h) a idoneidade dos
dados cadastrais no momento da emissão do cartão virtual é exclusiva da instituição
bancária que administra a conta. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls.
319/330).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 344/351).
Há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Sentença escorreita; recurso inconvincente.
De início, bom ressaltar que, independentemente de se cuidar ou não
de relação de consumo, as alegações deduzidas pela parte autora devem ser objeto de
acurada análise, porque mesmo se cuidando de relação de insumo, não é dado a ninguém
agir sem respeito aos preceitos legais e principiológicos aplicados aos contratos.
A autora narrou na exordial ter pactuado com a ré transação comercial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052654-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39270 - 4/9
com a finalidade de que as compras realizadas pela internet pudessem, por intermédio do
sistema da demandada, serem pagas via cartão de crédito/débito. Sustentou que o repasse
dos valores era feito pela ré. Asseverou, contudo, que a ré deixou de efetuar o repasse da
quantia de R$ 159.290,00 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa reais), sob
alegação de suposta fraude.
Pois bem.
No caso dos autos, é fato incontroverso que as compras foram
realizadas com cartão de crédito, no ambiente virtual da rede mundial de computadores
(internet), e as operações foram autorizadas pela ré.
Ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos com a
utilização de cartão magnético, a requerida tem de se assegurar da absoluta segurança do
meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante da notória prática de clonagem de
cartões, ou sua utilização por terceiros, com o sem o uso de senhas, incumbindo-lhe
garantir a eficiência do serviço prestado.
Frisa-se que, independentemente da efetiva inaplicabilidade, ao caso
concreto, das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, entende-
se que abusivas as cláusulas contratuais que imponham ao estabelecimento comercial a
exclusiva responsabilidade pelas transações realizadas.
Com efeito, cabe à ré, ora apelante, demonstrar que o comerciante não
cumpriu todas as obrigações constantes do contrato ou, de alguma forma, contribuiu para a
ocorrência de ilícito.
Ademais, no caso de defeito no serviço, deveria a ré, frisa-se, provar a
falta de diligência da autora ao concretizar a venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com
intuito de obter vantagem ilícita, mas desse ônus não se desincumbiu. Note-se que os
cartões utilizados não haviam sido cancelados/bloqueados, nem seu uso impedido por
qualquer razão.
Na verdade, cuida-se, aqui, de falha no sistema de segurança da
requerida, ora apelante, não havendo qualquer elemento que pudesse sugerir que a apelada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052654-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39270 - 5/9
tenha contribuído para a ocorrência das fraudes indicadas, não podendo a Cielo, assim,
repassar seu prejuízo à apelada, dado que tal integra o risco de sua própria atividade.
Ademais, a cláusula que permite o chargeback em prejuízo da autora
viola a função social do contrato.
Portanto, por lucrar diretamente com o sistema de pagamento por ela
desenvolvido e operado, deve a ré assumir os riscos de eventuais falhas em tal sistema que
tenham possibilitado a atuação de fraudadores.
Outrossim, conquanto alegue que a autorização é realizada pelo Banco
em que o portador do cartão possui conta, a partir do momento em que ocorreu a
autorização para que as vendas via Internet se efetivassem, a recorrente assumiu o risco
pela posterior constatação da alegada fraude, de maneira que andou bem o MM. Juízo “a
quo” em condenar a ré no pagamento de valores decorrentes de vendas realizadas após a
autorização para tanto da requerida.
Em casos análogos, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:
“(...) COBRANÇA - Ação em que a autora pretende ver a ré
condenada no pagamento de R$ 12.040,00 a título de danos materiais
decorrentes do não repasse pela requerida de valores de suas vendas
realizadas pela Internet após a autorização da demandada - Compras
não reconhecidas pelos titulares dos cartões - Operadora que não
comprova ter a vendedora concorrido para a prática das fraudes -
Risco do negócio inerente a sua atividade - Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).” (Apelação Cível no
1019802-31.2018.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 30/07/2019, g.n.).
“AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços Cartão de crédito
Estorno de compras efetuadas via “internet”, após confirmação da
segurança do cartão pela contratada, motivado por fraude nas
operações - Estabelecimento comercial credenciado pelo sistema de
administradora de cartão de crédito Visanet Improcedência do pedido
- Insurgência da autora - Cabimento - Ao autorizar o comerciante a
efetuar a venda pelo cartão de crédito, a respectiva administradora
assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, que é
justamente a garantia da segurança nas negociações, para que
possam expandir seus negócios em ambiente virtual - Risco que não
pode ser repassado ao contratante dos serviços nem ao titular do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052654-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39270 - 6/9
cartão eventualmente clonado Ausência de prova de desídia da
autora no momento das vendas a fraudadores Ônus do qual não se
desincumbiu a requerida - Precedentes jurisprudenciais Condenação
da ré ao pagamento do valor das transações - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação no 1015410-19.2016.8.26.0100, 11a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. em
18/12/2018, g.n.).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
AO SISTEMA REDECARD CARTÃO DE CRÉDITO DANOS
MATERIAIS Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da
prova Empresa autora que realizou vendas pela internet, mediante
pagamento com cartão de crédito operado pela ré Em que pese a
aprovação das vendas pela ré, e a entrega dos produtos aos clientes,
a ré não repassou o valor das compras à autora, sob a alegação da
existência de fraude Ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de
pagamentos com a utilização de cartão magnético, a ré tem de se
assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a
evitar fraudes Havendo imputação de defeito no serviço, deveria a ré
provar a participação da autora, sociedade empresária devidamente
credenciada por ela, no ilícito perpetrado, sua falta de diligência ao
concretizar a venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de
obter vantagem ilícita Ré que não se desincumbiu de seu ônus
probatório Cláusula contratual que permite o chargeback em
prejuízo da autora que viola a função social do contrato e o
princípio da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito Ré que deve
assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema que tenham
possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir para o seu
cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade empresarial
Retenção do pagamento indevida Determinado o pagamento dos
valores indevidamente retidos Apelo da ré improvido. (...)”.
(Apelação no 1077640-68.2014.8.26.0100, 24a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. em 29/11/2018, g.n.).
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE
REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA RETENÇÃO ABUSIVA
DE VALORES, DIANTE DE SUPOSTA SUSPEITA DE FRAUDE
NOTICIADA PELA INCONFORMADA CONDUTA INDEVIDA
DA RÉ ÔNUS DE ARCAR COM OS RISCOS DA UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DOS CARTÕES DO SISTEMA, BEM COMO DE
MINIMIZAR TAIS RISCOS, QUE SÃO DA ADMINISTRADORA
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PASSADA POR ELA PARA A
REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES QUE A OBRIGA AO
REPASSE DOS VALORES, VEDADA A RETENÇÃO POR
SUSPEITA DE FRAUDE - PRECEDENTES NESSE SENTIDO -
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052654-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39270 - 7/9
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1016699-30.2016.8.26.0506, 16a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 26/09/2018, g.n.).
“Ação de cobrança - Prestação de serviços de transações financeiras
operadas através de cartão de crédito - Compras realizadas via
internet e autorizadas pela administradora - Compras não
reconhecidas pelos titulares dos cartões - Responsabilidade da
administradora dos cartões que deve ser reconhecida, por ter
autorizado a utilização do cartão - Ação julgada improcedente -
Sentença reformada - Autora que deverá ser ressarcida dos valores
não transferidos pela ré, exceto em relação às vendas
desacompanhadas de comprovantes de entrega de mercadoria -
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0210780-
94.2009.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Thiago
de Siqueira, j. em 09/09/2012, g.n.).
“Ação de indenização por danos materiais. Cartão de crédito. Lojista
que efetuou a venda após autorização da administradora de cartão de
crédito. Sentença de improcedência. Impossível a retenção dos
valores decorrentes de transação autorizada pela administradora de
cartão de crédito. Risco da atividade que lhe impõe. Precedentes.
Valor devido ao estabelecimento. Lucros cessantes. Ausência de
demonstração. Sucumbência reformada. Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 0213287-91.2010.8.26.0100, 21a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, j. em
20/08/2012, g.n.).
O que se vê é que, de modo bastante conveniente, a apelante deixa de
mencionar que os comerciantes aderem aos sistemas de pagamento eletrônico, pagando por
isso, visando mormente à segurança das operações, sendo que falhas como a ora em exame
não podem ser relevadas.
Como dito, tal conclusão é alcançada independentemente da não
incidência das disposições consumeristas ao caso concreto, uma vez que a apelante fez
prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito - de que realizou vendas utilizando o
sistema da apelada, que o autorizou regularmente e depois deixou de repassar os valores,
de modo unilateral e sem qualquer fundamento válido devidamente comprovado.
Assim, a requerida falhou ao cumprir o ônus imposto pelo artigo 373,
II, do Código de Processo Civil, limitando-se a argumentar com generalidades,
desacompanhadas de qualquer conteúdo fático-probatório que as embasasse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052654-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39270 - 8/9
suficientemente.
Vale salientar que esta C. Câmara, recentemente, jugou outra
demanda da espécie movida em face da Cielo e não foi distinto o desfecho, consoante se
observa da ementa do decisum:
Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PLEITO INDENIZATÓRIO - AÇÃO MOVIDA POR LOJISTA EM
FACE DA OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO -- COMPRAS
PELA INTERNET - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. DANOS
MATERIAIS - Argumentos que não convencem - Empresa autora que
realizou vendas pela internet, mediante pagamento com cartão de
crédito operado pela ré - Ausência de repasse de valores -
Inadmissibilidade - Requerida que não comprova ter a vendedora
concorrido para a prática de fraudes - Risco do negócio inerente a
sua atividade - Cláusula contratual que permite o chargeback em
prejuízo da autora que viola a função social do contrato e o princípio
da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito - Precedentes. 2.
DANOS MORAIS - Poderia a situação retratada não passar dos
limites do tolerável fosse o réu diligente na resolução do impasse,
mas não foi isso que ocorreu - A conduta da requerida, que não
reconheceu administrativamente a falha, agravou os danos à
personalidade da pessoa jurídica autora - Ademais, há comprovação
nos autos que o ocorrido causou abalo de sua imagem, inclusive em
outra instituição bancária - Considerando-se as particularidades do
caso concreto, notadamente grau de culpa, extensão dos danos e
pujança econômica das partes, não merece reparo o quantum
indenizatório - Indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
ora mantida. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação 1008769-48.2015.8.26.0068, 37a câmara de Direito
Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 10/12/2019, v.u., Apelante:
Cielo S/A).
No mais, em razão do malogro do recurso, a honorária de
sucumbência, fixada na sentença em 10% do valor atualizado da causa, resta majorado
para 15% (quinze por cento) de tal base de cálculo, por força do disposto no art. 85, § 11,
do CPC.
Nada é preciso ser acrescentado. De todo modo, fica o registro de que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação
deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo
seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052654-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39270 - 9/9
Ademais, vale consignar que para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes, pois, “tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais
bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min.
Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica